Tribunal: TJPA
Processo: 0812283-03.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812283-03.2021.8.14.0040

APELANTE: BRADESCARD S/A

APELADO: MARIA DAS DORES SANTOS VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. : : 0812283-03.2021.8.14.0040

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

APELADO: MARIA DAS DORES SANTOS VASCONCELOS

ADVOGADO: JAMES DIAS GUITARRA EVANGELISTA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FRAUDE MEDIANTE A SUBTRAÇÃO DE VALORES E REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO, PRATICADA NAS DEPENDÊNCIAS DA AGÊNCIA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 . CARACTERIZADA. REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS . CABÍVEL. ADEQUAÇÃO À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Resta configurada a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme art. 14 do CDC, na situação em que houve fraude mediante o uso de cartão magnético para acessar terminal de autoatendimento nas dependências da agência bancária, resultando em subtração de valores e realização de empréstimo.

II - O quantum indenizatório deve ser minorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de se adequar a proporcionalidade e razoabilidade.

III - Recurso conhecido e parcialmente provido

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. : : 0812283-03.2021.8.14.0040

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

APELADO: MARIA DAS DORES SANTOS VASCONCELOS

ADVOGADO: JAMES DIAS GUITARRA EVANGELISTA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO BRADESCO S.A. em face da sentença do juízo da 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS nos autos da ação declaratória de inexistência de dívida de cesta de serviços bancários c/c repetição de indébito c/c danos morais ajuizada por MARIA DAS DORES SANTOS VASCONCELOS

Na inicial afirma a autora que fora vítima de crime de estelionato, visto ser induzido a erro por terceiro, que se passava por funcionário do Banco Bradesco, pois ao adentrar no banco foi abordado por pessoa que se passava por funcionário e este lhe ofereceu ajuda. Disse que a pessoa lhe informou que não havia valor a ser sacado, então, posteriormente procurou o gerente que lhe informou que sua aposentadoria estava na conta e que a poucos minutos tinha sido sacado e também tinha sido realizado um empréstimo pessoal nº 2861983 no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) que foi sacado juntamente com a aposentadoria. Mencionou que a partir de setembro de 2021 passou a ser descontado de seus proventos valor de R$201,99, decorrente do empréstimo o qual não contratou (contrato nº 0123438472087). Requereu a declaração da inexistência da dívida, a devolução do salário, a repetição de indébito das parcelas descontadas e danos morais.

Contestação - id n. 10602617 - Pág. 1 - 26, afirmando que no caso vertente observa-se a ausência de ato ilícito, já que não houve a comprovação de fato ou vício do produto ou serviço, tão pouco a prova de que dos fatos alegados sobreveio uma lesão de cunho moral, passível de indenização, assim como afirmou ser incabível a restituição em dobro, uma vez não ter ocorrido cobrança ilegal.

O feito foi sentenciado, conforme o seguinte trecho:

ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para declarar a inexistência do contrato de empréstimo objeto desta ação (contrato n° 438472087), bem como para determinar a devolução na forma simples do valor sacado em 30/06/2021, de R$ 1.060,00 (um mil e sessenta reais), e das parcelas efetivamente descontadas, com juros legais de 1% ao mês a partir da citação inicial (art. 405, CC) e correção pelo INPC a contar da data de cada desconto (Súmula 43-STJ), a serem apuradas em liquidação de sentença/execução.

A título de danos morais, condeno o BANCO BRADESCO S/A a indenizar a Requerente no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), incidindo juros legais de 1% ao mês desde a citação (art. 405, CC) e correção pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362-STJ), até o efetivo pagamento. Por fim, condeno o Banco Réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. Diante do descumprimento injustificado da decisão liminar, confirmo a referida decisão para produção de efeitos imediatos, bem como aplicação de multa diária de R$ 200,00 se no prazo de 48 (quarenta e oito) horas o Banco Bradesco não cancelar o contrato objeto desta ação e os respectivos descontos mensais.

Inconformado, nas razões da apelação,
BANCO BRADESCO S.A
alega que o ato ilícito, no caso em concreto, somente restará configurado na hipótese de comprovação do referido defeito ou inadequação e, ainda, que tal problema está dentro daquilo que o fornecedor poderia e devia prever. Comentou que não houve qualquer vício na prestação de serviços. Ou seja, não houve falha na prestação de serviço por parte do Banco Apelante, na medida em que os valores cobrados o foram de forma correta. Disse que a conduta praticada pelo Apelante de modo algum se insere no âmbito dos atos ilícitos. Afirmou que meros aborrecimentos não dão base para indenização por danos morais. Requereu alternativamente a redução dos danos morais. mencionou que a restituição em dobro representaria enriquecimento sem causa. pleiteia pela redução dos honorários sucumbenciais. Requereu a reforma da sentença e o provimento do recurso de apelação.

Contrarrazões - id n . 10602657 - Pág. 1-6 requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento. Via PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. : : 0812283-03.2021.8.14.0040

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

APELADO: MARIA DAS DORES SANTOS VASCONCELOS

ADVOGADO: JAMES DIAS GUITARRA EVANGELISTA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela, a demanda versa sobre a responsabilidade objetiva do banco em razão da ocorrência de golpe, com a utilização de cartão magnético da autora, para finalidade de contratar empréstimo e retenção de valor de provento, dentro do estabelecimento bancário.

Aduz a autora que foi vítima de golpe dentro das dependências do banco Bradesco, quando abordada por pessoa que se identificou como funcionários do banco e ofereceu-lhe ajuda para consultar saldo de seus proventos, tendo ocorrido nessa ocasião a subtração do valor do provento mensal e ainda a contratação de empréstimo no terminal de autoatendimento.

Nesse caso, caberia à instituição bancária o dever de fiscalizar as suas dependências e não permitir a prática de golpes dessa natureza por terceiros. Portanto, houve falha na prestação do serviço, ante a permanência de golpista no local em que situado o caixa eletrônico, sem a devida fiscalização do recinto, sendo imperiosa a aplicação do art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Ressalta-se que não resta comprovada a culpa exclusiva do autor, ou caso fortuito ou força maior, descabida a alegação de configuração de excludente de responsabilidade civil, a teor do disposto no artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEF. GOLPE DA TROCA DE CARTÃO NO INTERIOR DA AGÊNCIA BANCÁRIA. SAQUES INDEVIDOS. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. 1.
Conforme o enunciado da Súmula 479 do STJ, somente o fortuito externo excluiria a responsabilidade do banco, afastando o nexo de causalidade entre os riscos da atividade e eventuais danos causados a terceiros. 2. O autor teve valores ilegalmente subtraídos de sua conta bancária em razão de conduta criminosa perpetrada dentro da agência bancária (troca de cartão), a qual competia à CEF evitar, restando configurada a responsabilidade do banco pelos danos materiais sofridos pelo demandante. 3. Apelo desprovido.

(TRF-4 - AC: 50112066620184047009 PR, Relator: JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, Data de Julgamento: 14/06/2023, DÉCIMA SEGUNDA TURMA)

Consumidor – correntista vítima do golpe da "troca de cartão" durante uso de caixa eletrônico em terminal da requerida – falso funcionário que oferece ajuda – fortuito interno – área interna da
agência bancária que deve oferecer segurança aos correntistas – falha caracterizada – saque fraudulento de R$ 2.500,00 que deve ser restituído – danos morais presentes pelas circunstâncias do fato e ora fixados em R$ 5.000,00 -
Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos – Recurso ao qual se nega provimento.

(TJ-SP - RI: 10114455720218260003 SP 1011445-57.2021.8.26.0003, Relator: Luiz Raphael Nardy Lencioni Valdez - Santo Amaro, Data de Julgamento: 15/03/2022, 5ª Turma Recursal Cível - Santo Amaro, Data de Publicação: 15/03/2022)

Portanto, o consumidor faz jus à restituição dos valores subtraídos da sua conta bancária, bem como faz jus à indenização por danos morais, e ainda a restituição em dobro dos valores das parcelas descontadas de seus proventos em decorrência do empréstimo n. 0123438472087, o qual é declarada nula sua contratação.

Contudo, entendo ser cabível a minoração dos danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), havendo maior razoabilidade e proporcionalidade de tal patamar indenizatório, de acordo com o caso concreto, atendendo o pleito do banco recorrente neste aspecto, apenas.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. GOLPE DA "TROCA DE CARTÃO". INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. O DEVER DE INDENIZAR DECORRE DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, UMA VEZ QUE O RECORRIDO NÃO OFERECEU A NECESSÁRIA SEGURANÇA À VÍTIMA QUE SE ENCONTRAVA VULNERÁVEL DENTRO DA AGÊNCIA BANCÁRIA SEM QUALQUER FUNCIONÁRIO QUE PUDESSE PRESTAR A ASSISTÊNCIA DEVIDA, SEM TOMAR ATITUDES QUE IMPEDISSE A PRESENÇA DE FRAUDADORES DENTRO DO ESTABELECIMENTO ABORDANDO CLIENTES QUE NECESSITAVAM DE AJUDA NO MOMENTO DE REALIZAR TRANSAÇÕES. FORTUITO INTERNO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
DANOS MATERIAIS DEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

(TJ-AL - AC: 07000406020238020047 Pilar, Relator: Juiz Conv. Hélio Pinheiro Pinto, Data de Julgamento: 01/11/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/11/2023)

Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, apenas para minorar o valor atribuído à indenização por danos morais, no mais para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 31/01/2024